Tribunal: TJSP
Processo: 0000119-27.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado tendo em depósito 19,61 gramas de cocaína em pó – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Agente flagrado tendo em depósito 19,61 gramas de cocaína em pó – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda – Caracterização
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "manter em depósito".

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos – Atenuante reconhecida – Impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Com efeito, se o réu vem a confessar, detalhando o delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve ser valorizada. A confissão não tem, no entanto, o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo, consoante, inclusive, o Enunciado n. 231, da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Cocaína – Apreensão de quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante associada a informações de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de vida – Não incidência da causa de diminuição
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da ausência de antecedentes e da não participação em organizações criminosas, o fato de a apreensão versar quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante (cocaína em pó), associado a informações de que o agente faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu modo de vida, indica que não teria sido preenchido o outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.

Pena – Regime inicial – Tráfico de entorpecentes de maior nocividade – Apreensão de substância estupefaciente em significativa quantidade e de natureza mais viciante – Regime fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento dos artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele praticados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000119-27.2018.8.26.0552, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante JOSE
EVARISTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-27.2018.8.26.0552 -Voto no
2
Voto n. 24189
Apelação n. 0000119-27.2018.8.26.0552 Porto Ferreira
Apelante: JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de entorpecentes Agente flagrado tendo em depósito
19,61 gramas de cocaína em pó
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico
com
o
conjunto
probatório

Validade

Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de
venda Caracterização
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões
devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.
11.343/06, não se exige, ademais, estado de flagrância na prática
de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais
ali relacionados aquele de “manter em depósito”.
Cálculo da Pena Confissão espontânea Réu que contribui para
a apuração dos fatos Atenuante reconhecida Impossibilidade de
reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Com efeito, se o réu vem a confessar, detalhando o delito
cometido e ajudando na apuração dos fatos, há de ser reconhecida
a referida atenuante, inclusive porque trata-se de demonstração de
responsabilização pelos atos que deve ser valorizada. A confissão
não tem, no entanto, o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo, consoante, inclusive, o Enunciado n. 231, da Súmula de
Jurisprudência do STJ.
Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Cocaína Apreensão
de quantidade significativa de entorpecente de maior poder
viciante associada a informações de que o agente faz do comércio
ilícito de entorpecentes o seu modo de vida Não incidência da
causa de diminuição
Conquanto estejam presentes os requisitos da primariedade, da
ausência de antecedentes e da não participação em organizações
criminosas, o fato de a apreensão versar quantidade significativa
de entorpecente de maior poder viciante (cocaína em pó),
associado a informações de que o agente faz do comércio ilícito de
entorpecentes o seu modo de vida, indica que não teria sido
preenchido o outro requisito previsto em lei para incidência da
redução prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não
dedicação a atividades ilícitas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-27.2018.8.26.0552 -Voto no
3
Pena
Regime inicial
Tráfico de entorpecentes de maior
nocividade
Apreensão de substância estupefaciente em
significativa quantidade e de natureza mais viciante Regime
fechado para início do cumprimento de pena Entendimento dos
artigos 33, § 3o e 59, do CP
Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, § 1o, da Lei
n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua
sendo o sistema prisional mais adequado para início de
cumprimento de pena nas hipóteses de tráfico de maior
nocividade.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua sendo
estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do
CP, ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para
ser adotado de regime de pena mais brando, não basta que a
privação de liberdade seja inferior a 8 anos, impondo-se que tal
sistema seja igualmente adequado à personalidade do sentenciado,
bem como à dinâmica e às consequências dos fatos por ele
praticados.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 271/278, prolatada pelo MM.
Juiz Rayan Vasconcelos Bezerra, cujo relatório ora se adota, JOSÉ
EVARISTO DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. Foi negado ao acusado o recurso em liberdade.
Consoante consta da exordial acusatória, o ora apelante
teria sido surpreendido tendo em depósito, para fins de tráfico, 19,61
gramas de cocaína em pó, acondicionados em 44 porções.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a
condenação. Subsidiariamente, requer a redução das reprimendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-27.2018.8.26.0552 -Voto no
4
impostas, por meio da aplicação da atenuante relativa à confissão
espontânea e do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
Pretende, ainda, a fixação do regime inicial semiaberto.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de tráfico de
entorpecentes foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, Policiais
Militares, que estavam em patrulhamento em conhecido ponto de venda de
entorpecentes, observaram José Evaristo dos Santos em atitude suspeita,
agachado em um gramado.
Assim que notou a presença dos Milicianos, o acusado
empreendeu fuga, sendo, contudo, detido. No local em que ele estava,
foram encontradas as porções de cocaína em pó acima referidas, sendo
que 13 delas encontravam-se enterradas, ao passo que as demais estavam
dentro de uma sacola. Com o réu, foi encontrada a quantia de R$ 30,00 em
dinheiro, em notas trocadas.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 29/30, pelo auto de constatação preliminar
de fls. 31, bem como pelo exame químico-toxicológico de fls. 41/43.
A prova oral (fls. 267/270) colhida na instrução criminal,
que conta com os depoimentos dos Policiais Militares e com a confissão do
réu, todos nos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não
apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-27.2018.8.26.0552 -Voto no
5
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Destaque-se ainda que, para a realização do tipo penal
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na
prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da
substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali
relacionados aquele de “manter em depósito”.
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-27.2018.8.26.0552 -Voto no
6
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 42 da
Lei n. 11.343/06 e no art. 59 do CP, cujas circunstâncias judiciais o Juiz a
quo reputou favoráveis ao acusado, as suas penas-base foram fixadas no
mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.
A rigor, caberia até mesmo acréscimo da ordem de 1/12
sobre o mínimo legal, em razão da espécie de entorpecente apreendido, de
potencial mais nocivo à saúde dos usuários. Na ausência de apelo da
Acusação, contudo, lamentavelmente nada pode ser feito em sede de
recurso exclusivo da Defesa.
b)
na
segunda
fase,
inaplicáveis
circunstâncias
agravantes, em que pese reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, as reprimendas permaneceram no mesmo patamar.
Pondere-se que, tendo o réu confessado, detalhando o
delito cometido e ajudando na apuração dos fatos, como no presente caso,
era de fato hipótese de ser reconhecida a referida atenuante, inclusive
porque trata-se de demonstração de responsabilização pelos atos que deve
ser valorizada. A confissão não tem, no entanto, o condão de reduzir a
reprimenda aquém do mínimo, como pretende a Defesa, consoante,
inclusive, o Enunciado n. 231, da Súmula de Jurisprudência do STJ.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim
finalizadas. Destaque-se que não era mesmo caso de
reconhecimento do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06, eis
que há elementos indicativos de que o réu se dedica a atividades
criminosas. Após os fatos aqui tratados, foi condenado em primeiro grau por
novo delito de tráfico de entorpecentes
fls. 265/266. Além disso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-27.2018.8.26.0552 -Voto no
7
Ministério Público encartou aos autos, quando do oferecimento da
denúncia, capturas de tela das redes sociais do apelante, referentes a fotos
que claramente evidenciam seu envolvimento com a criminalidade (fls.
107/113).
Conquanto
estejam
presentes
os
requisitos
da
primariedade e da ausência de antecedentes, o fato de a apreensão versar
quantidade significativa de entorpecente de maior poder viciante (cocaína
em pó), associado a informações de que o agente faz do comércio ilícito de
entorpecentes o seu modo de vida, indica que não teria sido preenchido o
outro requisito previsto em lei para incidência da redução prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei 11.343/06, qual seja, a não dedicação a atividades ilícitas.
Como bem fundamentado na r. sentença, a fls. 275,
ademais, há fortes elementos indicando que o réu integra organização
criminosa:
Inviável a aplicação da redução da pena, haja vista que o réu se
dedica a atividades criminosas. Isso pode ser deduzido pelo local
em que foi abordado, reconhecido na região como ponto de
tráfico. Ademais, os policiais afirmaram ser de conhecimento que,
para poder realizar o tráfico na região, necessário que esteja
integrado com o grupo dominante, o que reforça sua integração a
atividades criminosas. Não bastasse isso, as fotos trazidas na
denúncia (fls. 104/113) comprovam que o réu, de fato, se dedica
as atividades criminosas, além do que possui outras condenações
por fatos semelhantes, conforme sua certidão de antecedentes.
Não se cogita, ainda, da pretendida fixação do regime
inicial semiaberto. Conquanto não mais subsista a vedação legal (art. 2o, §
1o, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena
privativa de liberdade diverso do fechado, fato é que este continua sendo o
sistema prisional mais adequado para início de cumprimento de pena nas
hipóteses de tráfico de maior nocividade, como o aqui tratado.
Observe-se que a fixação do regime inicial continua
sendo estabelecida consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000119-27.2018.8.26.0552 -Voto no
8
ao qual faz remição o art. 33, § 3o, do CP, de modo que, para ser adotado
de regime de pena mais brando, não basta que a privação de liberdade seja
inferior a 8 anos, impondo-se que tal sistema seja igualmente adequado à
personalidade do sentenciado, bem como à dinâmica e às consequências
dos fatos por ele praticados.
Ante o exposto, diante da ausência de recurso da
Acusação, tão somente se nega provimento ao apelo Defensivo interposto
em favor de JOSÉ EVARISTO DOS SANTOS, restando, pois, mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator